Tribunal: STF
Processo: RE 97884
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL,
CONTESTADA PELA ARGUMENTO DE ENVOLVER DUPLA APOSENTADORIA, PELO
ESTADO E PELO INPS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTO A ACÓRDÃO
EMBARGAVEL. NÃO FORA ISTO, TAMBÉM INCONHECIVEL PELA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA REGRA CONSTITUCIONAL INVOCADA E PELA
INDEMONSTRAÇÃO DE DIVERGENCIA.